Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739634-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: ANA LEA RORIZ, LEANA RORIZ, LEDICE RORIZ PIMENTEL, LEONARDO RORIZ, MARIA LEILA VIEI RA RORIZ, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, LENIRA RORIZ DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha e Murilo de Menezes Abreu contra a decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o levantamento dos valores depositados em contas judiciais. Intimem-se José Maria da Cunha e Murilo de Menezes Abreu para manifestarem-se quanto à preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator